Tribunal: TJMT
Processo: 1034762-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034762-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CRESTANI AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 50.444.790/0001-72 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MARCELO PEDRAZZI - CPF: 613.764.500-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu impugnação aos honorários periciais fixados em R$ 21.400,00 para avaliação de quatro imóveis rurais em ação anulatória de débito fiscal, sendo R$ 5.350,00 por imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários periciais fixados são excessivos e se devem observar os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 232/2016 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução n. 232/2016 do CNJ aplica-se, em regra, apenas aos casos em que o pagamento da perícia recai sobre beneficiários da justiça gratuita, conforme art. 95, § 3o, II, do CPC.

4.
No caso concreto, não há beneficiários da justiça gratuita e a perícia foi determinada de ofício, com rateio dos custos entre as partes, tornando inaplicável a referida resolução.

5.
O valor fixado de R$ 5.350,00 por imóvel não se revela desarrazoado ou exorbitante, considerando a natureza e complexidade do trabalho pericial.

6.
A mera alegação genérica de desproporção, sem elementos concretos que evidenciem risco de dano ao erário, não autoriza a reforma da decisão, especialmente quando a responsabilidade pelo pagamento foi rateada entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A Resolução n. 232/2016 do CNJ aplica-se apenas aos casos envolvendo beneficiários da justiça gratuita.
2
. A fixação de honorários periciais deve considerar a natureza e complexidade do trabalho, não se limitando aos valores previstos na referida resolução quando inaplicável ao caso concreto."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2303892-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 18.01.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito
fiscal
n. 1039753-52.2023.8.11.0003 ajuizada por
CRESTANI AGRICULTURA E PECUÁ
RIA LTDA
.,
indeferiu a impugnação apresentada pelo
ora
agravante
sobre
os honorários periciais fixados em R$ 21.400,00, correspondendo a R$ 5.350,00 por imóvel
rural a ser periciado
.

Alega o agravante que os valores são excessivos e desproporcionais, em desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários periciais.

N
o mérito,
pugna
pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada
a fim de
fixa
r
os honorários periciais conforme os limites estabelecidos pela Resolução n
.
232/2016 do CNJ.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
257118697
).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta ao recurso (Id.
265317271
).

O órgão ministerial absteve
-
se

de emitir parecer
,
por entender pela ausência de interesse público e social a justificar a sua intervenção
(Id.
268540750
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito
fiscal
n. 1039753-52.2023.8.11.0003 ajuizada por
CRESTANI AGRICULTURA E PECUÁ
RIA LTDA
.,
indeferiu a impugnação apresentada pelo
ora
agravante
sobre
os honorários periciais fixados em R$ 21.400,00, correspondendo a R$ 5.350,00 por imóvel
rural a ser periciado
.

Na origem, cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela ora agravada objetivando o reconhecimento da imunidade de ITBI sobre os imóveis versados das cotas do capital social por força do contrato social, bem como a inexigibilidade dos créditos tributários constante das guias de ITBI números 2016/2023, 2024/2022, 2025/2023, 2026/2023.

Consta que o julgamento do feito foi convertido em diligência para determinar
, de ofício,
a realização de avaliação judicial dos imóveis descritos nas matrículas números 120.815, 120.816, 120.820 e
47.408, a fim de verificar o valor dos referidos bens na data da integralização destes ao capital social da empresa autora.

O perito judicial apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 21.400,00, sendo R$ 5.350,00 por imóvel. O Município de Rondonópolis
(MT)
não concordou com a proposta apresentada, sob o argumento de que o valor pretendido está totalmente dissociado da realidade
e
em desacordo com a tabela do CNJ - Resolução 232/2016.

O d. Juízo
a quo

indeferiu a impugnação apresentada pelo Município quanto ao
valor dos honorários periciais
,
por considerar que
a Resolução n
.
232/2016 do CNJ seria aplicável apenas em casos envolvendo beneficiários de justiça gratuita. Determinou-se, ainda, que as partes realizassem o depósito do valor, na proporção de 50% para cada.

Pois bem.

Ainda
que o agravante discorde do montante estabelecido, não se demonstrou, de forma inequívoca, que os valores fixados sejam manifestamente desarrazoados ou exorbitantes. O valor individual de R$ 5.350,00 por imóvel, considerando a natureza e a complexidade do trabalho pericial, não se revela

desarrazoado ou exorbitante
.

A Resolução n. 232/2016 do CNJ, invocada pelo
ora
agravante, limita-se, em regra, a casos em que o pagamento da perícia recai sobre beneficiários de justiça gratuita, conforme artigo 95, § 3o, inciso II, do CPC.

Sobre o tema:

“
Agravo de instrumento – Honorários periciais – Demanda anulatória de débito fiscal – Perícia contábil – Verba arbitrada em montante elevado – Parte postulante beneficiária da justiça gratuita – Necessária observância à Deliberação CSDP no 92/08 e à tabela anexa
à Resolução no 232/2016 do CNJ – Impositiva readequação, com nova homologação pelo juízo a quo – Decisão reformada – Recurso provido
.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2303892-04.2023.8.26.0000 São Paulo,
Relator: Des. Souza Meirelles,
Data de Julgamento: 18/01/2024, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2024)
.

Dessa forma, n
ão havendo partes litigando sob
o referido
benefício e
s
e
tratando de perícia determinada de ofício com rateio dos custos, tal normativo não se apresenta aplicável.

Ademais, verifica-se que a proposta pericial foi apresentada de forma transparente, sem objeção quanto à qualificação ou à metodologia empregada, e acolhida pelo juízo após análise criteriosa. Logo, a alegação genérica de desproporção não evidencia

qualquer irregularidade ou ilegalidade que autorize a
reforma
da decisão agravada.

Por derradeiro, o
agravante não trouxe elementos concretos que evidenciem risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao erário. A mera alegação de oneração dos cofres públicos não se sustenta isoladamente, especialmente porque a responsabilidade pelo pagamento foi rateada entre as partes.

Diante do exposto e conforme a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de
Rond
on
ópolis
(MT), mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025